Tribunal: TJDFT
Processo: 0712376-25.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ARTIGO 16, § 1o, INCISO IV, DA LEI No 10.826/2003. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA JUDICIALIZADA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. TEMA 585 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ERRO DE CÁLCULO. RESULTADO DESFAVORÁVEL AO RÉU, CORREÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida), à pena de 4 (quatro) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 (quatorze) dias-multa.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a condenação encontra suporte na prova produzida sob contraditório judicial; (ii) se subsistem a valoração negativa dos antecedentes e da conduta social; (iii) se é cabível a compensação integral entre a confissão espontânea e a multirreincidência; (iv) se deve ser alterado o regime inicial; e (v) se a gratuidade de justiça pode ser apreciada nesta instância.
III. Razões de decidir:
3. A materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas pelo auto de apresentação e apreensão, pelo laudo pericial que atestou a aptidão da arma para disparos e a supressão do sinal identificador, bem como pela prova oral judicializada.
4. Os relatos dos policiais militares mostraram-se firmes e convergentes no sentido de que avistaram o apelante, na garupa de uma motocicleta, manuseando um objeto suspeito na cintura, bem como, iniciada perseguição, avistaram quando o apelante dispensou a bolsa na qual foi localizada a pistola municiada e com numeração suprimida.
5. Provado pela acusação que o réu transportava e arremessou uma bolsa que continha uma arma de fogo de numeração suprida, cumpria à defesa, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal, comprovar a alegação de que a bolsa visualizada com o réu pertencia ao motorista da motocicleta e que o acusado desconhecia seu conteúdo, ônus do qual não se desincumbiu.
6. A conduta social do agente que comete novo crime enquanto se encontra em liberdade provisória ou no curso do cumprimento de pena por condenação anterior pode ser considerada negativa, pois demonstra que agiu em desconformidade com a ordem social vigente, em desprezo à disciplina estatal e violação à confiança nele depositada pelo Poder Judiciário.
7. Tratando-se de réu multirreincidente, não há falar em compensação integral da agravante respectiva com a atenuante da confissão espontânea, sendo admissível a compensação proporcional, nos termos do Tema 585 do Superior Tribunal de Justiça.
8. O erro material, de cálculo, verificado na sentença, desfavorável ao réu, deve ser corrigido em seu benefício.
9. O regime inicial fechado mostra-se adequado diante da multirreincidência, dos antecedentes recentes e da conduta social desfavorável, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
10. O pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
IV. Dispositivo:
11. Recurso parcialmente provido.